Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DECRETO No 11.846/2023. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENAS PECUNIÁRIAS. VALORES NÃO FIXADOS. INÉRCIA DO APENADO. CONCESSÃO DO INDULTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VEDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEPEMA que indeferiu a concessão de indulto, com base no artigo 2o, inciso XII, do Decreto no 11.846/2023, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo. A Defesa alega que, diante do aproveitamento de saldo de fiança recolhida antes da publicação do Decreto, e da provável fixação de cada prestação pecuniária no mínimo legal, o agravante teria cumprido 1/3 da pena, conforme dispõe o decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de concessão de indulto, com fundamento no artigo 2o, inciso XII, do Decreto no 11.846/2023, na hipótese em que não houve fixação dos valores das prestações pecuniárias impostas ao agravante, por sua culpa exclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compulsando os autos da execução penal originária, constata-se que a fixação do valor das duas prestações pecuniárias impostas ao agravante não ocorreu antes da publicação do Decreto no 11.846/2023 por manifesto desinteresse e recalcitrância do apenado, o qual, embora devidamente intimado, deixou de comparecer ao Posto Psicossocial da VEPEMA para análise socioeconômica e às audiências admonitória e de descumprimento designadas pelo Juízo.
4. Inexistindo, até o momento, determinação clara e específica do Juízo da VEPEMA a respeito do valor de cada prestação pecuniária, não é possível aferir o atendimento do requisito objetivo previsto no artigo 2o, inciso XII, do Decreto no 11.846/2023, consistente no cumprimento de 1/3 das penas pecuniárias impostas ao agravante, ainda que considerado o aproveitamento do saldo da fiança recolhida antes da edição do decreto.
5. É vedada a interpretação extensiva do Decreto Presidencial previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, seja para restringir ou ampliar direitos, de modo que é inviável a concessão do indulto requerido com base em valores hipotéticos da prestação pecuniária, decorrentes de meras conjecturas e suposições estabelecidas pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, artigo 14, caput. Decreto no 11.846/2023, artigo 2o, inciso XII. Constituição Federal, artigo 84, inciso XII.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2016713, 0719193-17.2025.8.07.0000, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 3/7/2025; Acórdão 2042027, 0731491-41.2025.8.07.0000, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 3/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.021.827/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025.